Tribunal: TJDFT
Processo: 0720242-26.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE ESBOÇO DE PARTILHA. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. SENTENÇA CASSADA.

1. O requerimento para concessão da assistência judiciária gratuita encontra óbice no recolhimento do preparo quando interposta a apelação, operando-se preclusão lógica pela prática de ato processual incompatível.

2. Homologado esboço de partilha sob a premissa falsa de que não foi impugnado na origem, constata-se o erro in procedendo, passível de anulação da sentença para o regular processamento do arrolamento sumário na origem, analisadas as alegações de defesa. Ainda que a matéria não tenha sido ventilada em sede de apelação, a sua análise se faz possível ante o efeito translativo do recurso, que reclama a intervenção da instância revisora quando constatado vício grave, cognoscível, inclusive, de ofício.

3. Apelação conhecida e provida.